Tribunal: TJDFT
Processo: 0714442-22.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESSALVA DE EXIGIBILIDADE. § 3o DO ART. 98 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - A suspensão da exigibilidade dos encargos da sucumbência decorre de expressa disposição legal, conforme previsto no art. 98, § 3o, do CPC, em face de gratuidade concedida à parte, o que dispensaria sua menção no julgado. Contudo, a inscrição da ressalva na parte dispositiva da sentença não sobeja e pode evitar dúvidas e impasses processuais.
2 - Dá-se provimento ao recurso de Apelação para assegurar-se ao Apelante, beneficiário da gratuidade de Justiça, a fruição da condição suspensiva de exigibilidade prevista no § 3o do art. 98 do CPC relativamente ao pagamento das verbas de sucumbência.
Apelação Cível provida.